Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716873-36.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Hotel Rio’s Unipessoal Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de sustação do protesto contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Narrou, na petição inicial, que técnicos da apelada identificaram a ausência de dois (2) lacres no medidor de energia ao fiscalizar o seu estabelecimento em 10.12.2021. O equipamento foi substituído e enviado para análise, conforme termo de ocorrência e inspeção n. 108.597. Alegou que, em maio de 2022, foi surpreendida com uma cobrança de R$ 32.635,37 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), referente a um suposto desvio de energia de cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito quilowatts (51.798kW). Contestou a cobrança administrativamente, porém a reclamação foi rejeitada. Requereu a concessão de tutela de urgência. Pediu: 1) a declaração de inexistência do débito; e 2) a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação do dano moral. Atribuiu à causa o valor de R$ 42.635.37 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) (id 42789809 e 70661862). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de litispendência (processo n. 0716872-51.2022.8.07.0020) (id 42789809). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau (id 46076370). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 70661876). A apelada apresentou contestação. Sustentou a regularidade da cobrança. Ressaltou que a ausência de lacre na tampa principal do medidor compromete a aferição do real consumo da unidade. Afirmou que a apuração observou o contraditório e a ampla defesa e que o apelante recusou-se a efetuar perícia técnica. Informou que, em face da irregularidade, adotou o critério estabelecido no art. 595, inc. III, da Resolução Normativa 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para cobrança. O dispositivo possibilita considerar a média dos três (3) maiores consumos ocorridos em doze (12) ciclos de medição normal imediatamente anteriores à irregularidade constatada. Defendeu a rejeição dos pedidos formulados na ação. Postulou a condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$ 32.635,37 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) em reconvenção (id 70661883). Ambas as partes apresentaram réplica (id 70661895 e 70661906). O Juízo de Primeiro Grau deferiu, inicialmente, a produção da prova técnica pericial requerida. Porém, as partes demonstraram desinteresse na produção da referida prova (id 70661914, 70661928 e 70661932). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Adotou o fundamento de que o apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Entendeu que a fiscalização verificou a ausência de dois (2) lacres da tampa principal do medidor. Registrou que o apelante não teve interesse em produzir a prova técnica necessária para refutar as conclusões do técnico da empresa. Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizada da causa. Acolheu o pedido formulado na reconvenção. Condenou o apelante ao pagamento do débito em aberto, no valor de R$ 32.635,37 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos). Condenou o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência referentes à reconvenção, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 70661933). O apelante apresenta duas (2) teses para impugnar a sentença. A primeira delas suscita a preliminar de cerceamento de defesa. A segunda tese é relativa ao mérito. Afirma que comprovou o fato constitutivo do seu direito, que seria a irregularidade da cobrança. Sustenta que a apelada não anexou qualquer documento que comprove a falha do aparelho. Pede o provimento da apelação (id 70661935). O preparo foi recolhido (id 70661936). A apelada apresentou contrarrazões. Alega que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Defende, no mérito, a manutenção da sentença (id 70661943). Intimei o apelante para manifestar-se sobre as alegações formuladas nas contrarrazões conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil (id 70823984). O apelante apresentou petição. Sustenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença (id 71237488). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença adotou o fundamento de que a apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito. O principal ponto considerado pelo Juízo de Primeiro Grau para chegar a essa conclusão foi o de que houve adulteração do hidrômetro. A fiscalização realizada pelos técnicos da apelada verificou a ausência de dois (2) lacres da tampa principal do medidor. O Juízo de Primeiro Grau registrou que a apelante não teve interesse em produzir a prova técnica necessária para refutar as conclusões dos técnicos. As razões recursais não impugnam, de modo concreto, os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante alega genericamente que comprovou a falha na prestação do serviço. Sustenta que a apelada não anexou qualquer documento que comprove a falha do aparelho. Essas alegações, no entanto, são genéricas e não têm relação com o caso concreto. Ela desconsiderou, por completo, o relatório de ensaio e de fiscalização anexado na contestação e adotado pelo Juízo de Primeiro Grau como razão de decidir. Esse documento demonstra o rompimento do lacre e a diferença de aferição. O documento conclui que uma engrenagem do equipamento teve os dentes desbastados para impedir o registro de toda a energia consumida. Não há qualquer menção ao documento nas razões recursais, embora tenha sido o principal fundamento da sentença (id 70661889 e 70661891). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa na ação e em quinze por cento (15%) do valor da condenação na reconvenção (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, AgInt em ApCiv 0718008-82.2023.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, AgInt em ApCiv 0745399-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, AgInt em ApCiv 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.